Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728821-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA, SIDNEY DIAS DE ARAUJO SOARES, MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RAIZEN S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID n. 162953513 dos autos de origem) que, nos autos dos embargos à execução n. 0734307-95.2022.8.07.0001, opostos por MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO, ora agravado, reconheceu a nulidade da citação e a abusividade da cláusula de eleição de foro, declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Natal/RN. Em suas razões recursais em ID n. 49092189, a agravante narra que foram opostos pelo agravado Manoel Fernandes dos Santos Filho embargos à execução n. 0703844-10.2021.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em face dos agravados, pelo valor de R$83.916,33 (oitenta e três mil novecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), decorrente do inadimplemento de uma duplicata no valor originário de R$49.324,65 (quarenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos); que, nos autos dos embargos à execução, a decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Natal/RN. Aduz que os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para reconhecer a abusividade da eleição de foro e declinar da competência foram os mesmos utilizados nos autos da execução n. 0703844-10.2021.8.07.0001, que originou os embargos em análise, em decisão que também declinou da competência em favor Natal/RN (ID 83239521 dos autos da execução), contra a qual foi interposto o agravo de instrumento n. 0706378-27.2021.8.07.0000, que foi provido para manter o processamento e julgamento do feito na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ressalta que no agravo de instrumento n. 0706378-27.2021.8.07.0000 não se observou qualquer indício de abusividade quanto à eleição de foro, além de não ter sido feita qualquer referência à violação ao princípio do juiz natural e à organização judiciária, de modo que tal entendimento deve ser estendido aos embargos à execução. Afirma que deve prevalecer, no caso em análise, a obediência aos princípios da força obrigatória e da autonomia da vontade; que o fato de o agravado não ter assinado o contrato de posto revendedor não lhe dá o direito de requerer a cisão do processo para que a execução seja desmembrada. Alega, ainda, que não há abuso de direito ou ausência de obediência a critério legal na definição da competência e que, no caso de contratos comerciais, a verificação da abusividade ou não da cláusula de eleição de foro ocorre à luz do potencial financeiro e técnico das partes. Sustenta, ainda, que deve ser reformada a decisão no capítulo em que reconheceu nula a citação ocorrida nos autos da execução em que a carta de citação foi endereçada para Rua Professor Moura Rabelo, 1904, apto. 1101, Ed. Solar Paradiso, Candelária, Natal/RN, tendo sido recebida por José Ferreira de Moura em 30/05/2022. Isso porque não obstante o imóvel, à época, encontrar-se locado a Nemanja Romanov, foram desconsiderados elementos que sinalizam que o agravado teve ciência da execução. Afirma, por fim, ser o caso de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para que se impeça a remessa dos autos à Comarca de Natal/RN. Desta forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que se impeça a remessa dos autos à Comarca de Natal/RN até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento deste recurso para que, reformada a decisão agravada, declare a eficácia da cláusula de eleição de foro e determine a tramitação do processo de execução perante o MM. Juízo de origem. Preparo em ID 49092191 e 49092190. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A controvérsia recursal reside em examinar a competência d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o julgamento da execução de duplicata de origem. A questão merece análise mais aprofundada, cujo mérito deve ser dirimido pelo colegiado. No entanto, caso mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão de imediato remetidos à comarca de Natal/RN, esvaziando-se o objeto do recurso. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida. Ante o exposto, DEFERE-SE A LIMINAR, para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.